Tribunal: TJDFT
Processo: 0747940-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747940-50.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUDMILA RORIZ PACIENTE: YAN DOS SANTOS SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LUDMILA RORIZ em favor de YAN DOS SANTOS SOARES, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente há 590 (quinhentos e noventa) dias, tendo a instrução processual se encerrado no 22/10/2020. Sustenta que a presente impetração não se trata de reiteração das anteriores, apontando momento processual novo, diante do encerramento da instrução criminal. Argumenta que um dos fundamentos utilizados para a manutenção da segregação cautelar do paciente, consistente na necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal perdeu o seu objeto. Sustenta ainda os demais fundamentos para a prisão preventiva – garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva –, de forma isolada, não sustentam a manutenção da prisão preventiva. No presente writ, alega a impetrante, em síntese, (a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (b) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aponta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve como fundamento a garantia da ordem pública, em razão da intranquilidade social causada pelo delito e a periculosidade do paciente; as supostas “ameaças” sofridas pela vítima, de modo que a liberdade do paciente prejudicaria a instrução penal; e o risco de reiteração criminosa. Afirma que “a vítima, quando ouvida em juízo, declarou que após os fatos não teve mais contato com o acusado e que tampouco foi ameaçada por ele, relatando, ainda, que sequer reside em local próximo”. Afirma que a gravidade dos fatos não é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva e que inexistem elementos que evidenciam que em liberdade o paciente voltará a delinquir. Afirma que, em caso de eventual condenação, ao paciente será imposto regime prisional menos gravoso. No que tange à conveniência da instrução criminal, a impetrante sustenta que não mais se revela caracterizado o perigo de interferência na produção probatória, a qual já se encontra encerrada, razão pela qual o referido fundamento mostra-se insubsistente para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Alega ainda ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e o decreto prisional. Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa, recebeu uma proposta formal de emprego e constituiu advogada nos autos. A impetrante alega ainda excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso há mais de 590 dias e, em que pese a instrução processual tenha sido encerrada, deve ser mitigado o teor da Súmula 52/STJ. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. Narrou a denúncia que: No dia 30 de abril de 2017, por volta de 01h10min, em via pública, Quadra 12, Lote 167, Setor Norte, Brazlândia/DF, YAN, de forma livre e consciente, com nítido propósito homicida, deu início ao crime de homicídio contra Pedro Henrique de Lima Alves, o qual somente não se consumou em virtude de circunstâncias alheias à vontade do autor. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, YAN e Pedro iniciaram uma briga desencadeada por causa de uma corrente de prata usada pela vítima. Durante a luta, YAN sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção a Pedro. Um dos tiros atingiu a boca da vítima, mas ela foi socorrida e levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico eficaz, permitindo que sobrevivesse ao ataque. O crime foi praticado por motivo fútil, vez que YAN atirou em Pedro porque ele estava usando uma corrente de prata que pertenceria a um amigo de YAN. Contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0707844-27.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a legalidade da prisão preventiva do paciente foi analisada por esta Terceira Turma Criminal. A ordem foi denegada, por decisão unânime, conforme se verifica da ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de latrocínio tentado. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Ordem denegada. (Acórdão 1171519, 07078442720198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no PJe: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, por ocasião da análise do Habeas Corpus n. 0725881-05.2019.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Jesuíno Rissato, esta Turma Criminal, por decisão unânime, manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Assim constou da ementa do julgado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA À VÍTIMA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do caso concreto, extraídas do modus operandi, justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em face da gravidade concreta da sua conduta e das supostas ameaças à vítima. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1228385, 07258810520198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em seguida, a Defensoria Pública impetrou o Habeas Corpus n. 0714879-04.2020.8.07.0000, em favor do paciente. Na impetração, alegava-se excesso de prazo na formação da culpa. Em decisão unânime, esta 3a Turma Criminal denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do paciente, conforme se observa da ementa do julgamento: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1256363, 07148790420208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inconformada, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n. 590880-DF, perante o Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual. Em decisão monocrática, o Ministro Rogério Schietti Cruz indeferiu o pedido liminar. Por ocasião do julgamento do writ, a ordem foi denegada, consoante acórdão transitado em julgado em 15/10/2020. No voto condutor do Ministro, após fazer uma análise do trâmite da ação penal originária, restou consignado que “as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano. As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário”. Mais recentemente, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0726503-50.2020.8.07.0000 em favor do paciente YAN, no qual a requerente sustentava a existência de novos fatos que subsidiam o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e/ou concessão de medida cautelar diversa, quais sejam: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; ii) ausência de contemporaneidade do decreto preventivo; iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e iv) pandemia do COVID-19. O writ foi parcialmente admitido, tão somente quanto aos argumentos relativos à ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade do decreto preventivo e à pandemia do COVID-19. Mais uma vez, em decisão unânime, esta 3a Turma Criminal denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do paciente, conforme se observa da ementa do julgamento: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo. Qualificado pelo motivo fútil. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto do crime. Periculosidade do agente. Ausência de contemporaneidade. Improcedente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1276347, 07265035020208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Naquela oportunidade, todos os argumentos ventilados na impetração foram detidamente analisados e refutados por este Relator. No presente mandamus, a impetrante afirma que pretende atacar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 22/10/2020, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a segregação cautelar do paciente, a despeito do encerramento da instrução processual. Colaciono a seguir os termos da aludida decisão: 1. INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Apesar dos sólidos argumentos levantados, na ótica deste juízo, a prisão deve ser mantida sobretudo porque alcançou-se a fase de análise mais percuciente das provas apontadas de modo que, na decisão que se avizinha (encerramento da primeira etapa) a situação cautelar poderá ser toda revista. 2. Envio o feito à fase de alegações finais. Abra-se vista ao Ministério Público. 3. Em seguida abra-se vista à defesa para apresentação de seus memoriais. Franqueio que nesta oportunidade junte os documentos informados para análise da situação cautelar do réu. 4. Acautele-se o Cartório de anexar os vídeos da instrução. 5. Após, venham conclusos. (grifos nossos) Nessa senda, a impetração não será admita quanto ao argumento da impetrante consubstanciado no constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa. Explico. Primeiro, a questão posta em discussão já foi amplamente analisada tanto por este e. TJDFT quanto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado alhures. Segundo, pelo que se depreende da ata da audiência de instrução e julgamento carreada ao id 21273400, a instrução processual foi encerrada e atualmente o processo encontra-se na fase de alegações finais. Logo, caiu por terra a alegação defensiva de excesso de prazo na formação da culpa. Reza a Súmula n. 52 do STJ: “Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Nessa linha, trilha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. II - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ordem denegada. (Acórdão 1176957, 07088792220198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 157, CAPUT E NO ARTIGO 121, § 2o, INCISO V, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública ante a periculosidade do paciente. Trata-se de crimes de roubo consumado e de homicídio qualificado tentado, onde, em tese, o paciente, mediante grave ameaça, subtraiu um celular e, durante sua fuga, desferiu um golpe de faca em pessoa que passava pelo local e que tentava detê-lo. Assim, deve prevalecer a segregação cautelar do agente, ainda que primário e sem antecedentes. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O princípio da razoabilidade afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. Ademais, verifica-se que a instrução está encerrada, incidindo a Súmula no 52 do STJ. Ordem denegada. (Acórdão 1185362, 07125358420198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. A despeito dos argumentos lançados pela impetrante, somente se admite o afastamento do enunciado da referida súmula em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em análise. Forçoso mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar habeas corpus impetrado em favor do paciente, referendou que a marcha processual segue o fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual penal. Consignou ainda que a atual situação mundial justifica o alargamento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS, que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pela COVID-19. Por fim, importante ressaltar que o Magistrado de 1o grau consignou que “na decisão que se avizinha (encerramento da primeira etapa) a situação cautelar poderá ser toda revista”. Outrossim, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, nesse ponto, o writ também não merece ser admitido, porquanto se trata de mera reiteração de alegações expendidas em ações constitucionais impetradas anteriormente em favor do paciente. Finalmente, no que tange à conveniência da instrução criminal como fundamento para a decretação da prisão preventiva, a impetrante sustenta que que não mais se revela caracterizado o perigo de interferência na produção probatória, a qual já se encontra encerrada, razão pela qual o referido fundamento mostra-se insubsistente para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Esclareço que o presente habeas corpus será admitido tão somente quanto a esse ponto, visto que há interesse processual na impetração. Conforme me manifestei por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 0726503-50.2020.8.07.0000 (Acórdão n. 1276347), “ainda que se reconheça a desnecessidade da segregação cautelar a fim de assegurar a conveniência da instrução criminal, deve-se frisar que a prisão preventiva do paciente, conforme exposto alhures, encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consubstanciada na forma pela qual o delito foi praticado, consistente em tentativa de homicídio, tendo a conduta delitiva sido perpetrada mediante diversos disparos de arma de fogo, sendo que um dos tiros acertou a boca da vítima. O delito foi praticado ainda por motivo fútil, visto que o paciente e a vítima iniciaram uma discussão porque aquele acreditava que o ofendido estaria utilizando uma corrente de prata que pertencia a um amigo de YAN. As circunstâncias revelam ainda a periculosidade concreta do agente”. Nesse juízo inicial próprio das liminares, não vislumbro qualquer ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Ainda que se entenda pela superação da necessidade da prisão preventiva do paciente – consubstanciada na conveniência da instrução criminal –, tendo em vista o encerramento da instrução processual, mister destacar que o decreto cautelar se fundamento ainda na garantia da ordem pública. Nessa linha, de acordo com o art. 312 do CPP, a necessidade da prisão preventiva se revela na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo suficiente apenas um desses motivos para que a prisão seja decretada ou mantida. Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, porquanto as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à indigitada autoridade coatora. Após, ao MPDFT. I. Brasília, 11 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador